Tribunal: CARF
Processo: 11516.722026/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722026/2016-94
ACÓRDÃO
1002-003.960 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMÃOS ROSA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. ANULAÇÃO. EXIGÊNCIAS
TRIBUTÁRIAS DECORRENTES. CANCELAMENTO DOS LANÇAMENTOS.
Anulados os efeitos do ato de exclusão do Simples Nacional no processo
administrativo específico, devem ser cancelados os autos de infração
decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.960 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722026/2016-94
2
RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BSB, complementando-o em seguida:
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, consolidado em 16/08/2016, para o período compreendido entre as
competências janeiro/2012 a dezembro/2014 (inclusive 13o salários), formalizado
nos seguintes autos de infração:
Auto de Infração – Contribuição Previdenciária, no valor de R$ 365.608,51
(trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e um
centavos), referente à contribuição previdenciária da empresa e a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, apuradas a partir de divergência de contribuição da
empresa sobre bases declaradas.
Auto de Infração - Contribuição para Outras Entidades e Fundos(Terceiros), no
valor de R$ 174.232,92 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois
reais e noventa e dois centavos), referentes ao Salário Educação (FNDE), SENAC,
SESC, INCRA e SEBRAE), apuradas a partir de divergência de contribuição sobre
bases declaradas(remuneração dos segurados empregados).
A autoridade lançadora informa que a empresa foi excluída do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, por Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n°
146, 03, de agosto de 2016, com efeitos, a partir 01/01/2012.
Informa que a exclusão se deu por ter sido constatado enquadramento na
atividade econômica preponderante - CNAE 46.354-9 - Comércio Atacadista de
Bebidas não Especificadas Anteriormente, vedada conforme art. 8°, § 1o da Lei
Complementar n° 123/2006; anexo VI da Resolução CGSN n° 94, de 29 de
novembro de 2011 códigos previstos no CNAE impeditivos ao Simples Nacional a
realização de atividade vedada para fins de apuração neste regime, fato que
importa a exclusão de ofício, com fundamento nos artigos 17, X, "b", 29, I, e 30, II,
todos da Lei Complementar n° 123/2006.
Assim foram lançadas no processo as contribuições previdenciárias patronais e as
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, mencionadas nos autos de
infração acima referidos.
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 46/49 os fatos geradores de contribuições
previdenciárias foram apurados com base nas remunerações dos segurados
empregados e segurados contribuintes individuais, declarados em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.960 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722026/2016-94
3
Da Multa
Em todos os levantamentos foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), nos termos do art. 44, I, da Lei n° 9.430, de
27/12/1996.
Da Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP
Foi emitida a competente Representação Fiscal para Fins Penais considerando a
ocorrência, em tese, da prática de crimes contra a Ordem Tributária.
Da Impugnação
A contribuinte apresentou tempestivamente a impugnação, de fls. 225/227, com
as seguintes razões de defesa.
Alega que embora a empresa tenha sido excluída do Simples Nacional por ter sido
constatado enquadramento na atividade econômica principal (CNAE no 46.35-4-
99, Comércio Atacadista de Bebidas não Especificadas Anteriormente), vedada
pela Lei Complementar 123/2006, tal afirmativa não pode prosperar, pois a
referida Lei Complementar não permite a opção de empresas que produzam e
comercializem bebidas alcoólicas, refrigerante e cervejas, que não é o caso da
impugnante, que comercializa somente água mineral.
Afirma categoricamente que nunca exerceu a atividade vedada, sendo que a letra
da Lei veda "que exerça atividade de produção ou venda de bebidas alcoólicas,
refrigerantes e águas saborizadas gaseificadas”, e que esta não é a sua atividade.
Informa que na Resolução CGSN consta, inclusive, lista de CNAE impeditivos,
entre eles o de numero 4635-4/99 - Comércio Atacadista de Bebidas não
Especificadas Anteriormente, o qual a empresa não precisaria possuir, visto que
comercializa apenas água mineral, item este não previsto como impeditivo pela
Lei 123/2006.
Finaliza alegando que tendo em vista que a impugnante não exerce atividade
vedada pela Lei Complementar 123/2006, não há motivo para perdurar sua
exclusão no Simples Nacional, pelo que apresenta a presente manifestação de
inconformidade, para que seja avaliado o caso concreto, com base na
documentação anexada, com a inclusão retroativa do contribuinte no Simples
Nacional, especialmente com efeitos a partir de 01/01/2012.
Ou seja, não há como manter o valor exigido do presente crédito tributário
porque não houve a infração descrita, não há como considerar o contribuinte
infrator da obrigação, uma vez inscrita no Simples Nacional a infração inexiste
(divergências sobre bases declaradas).
Aduz disponibilizar a produção de provas que se fizerem necessárias.
É o Relatório.
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.960 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722026/2016-94
4
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente – Crédito Tributário
Mantido pela DRJ/BSB, acórdão no 03-73.600, de 14 de março de 2017 (fls. 1.500 a 1.505),
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.
REEXAME.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e as
destinadas a outras entidades e fundos, denominados “Terceiros”, de acordo com
a legislação aplicada às empresas em geral.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário (fls. 1.525 a 1.541) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Reitera que apesar do autoenquadramento da empresa em CNAE de atividade
vedada, não há qualquer indício ou prova de que a empresa efetivamente exercia o comércio
atacadista de bebidas não especificadas;
- Defende que nunca efetivamente realizou a atividade vedada descrita no CNAE;
- Argumenta que o fato de constar no objeto social da empresa o comércio
atacadista de bebidas, não induz ao entendimento que sejam bebidas diversas de água mineral, e
para isso, junta notas fiscais que confirmam esta atividade não vedada;
- Alega que o ônus da prova é da Autoridade Fazendária, pois somente ela pode
proceder a exclusão do Simples Nacional, e haja vista que não se pode exigir do contribuinte prova
negativa;
- Ao final, requer que o recurso voluntário seja conhecido e provido, cancelando os
efeitos do ADE no 146/2016, afastando a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de
01/01/2012, e anulando o lançamento dos créditos tributários lançados nestes autos, decorrentes
da exclusão da empresa no Simples Nacional no processo no 11516.721.893/2016-11.
É o relatório.

Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.960 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722026/2016-94
5
VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 03-73.600 - 5a Turma da DRJ/BSB se deu em 12/04/2017 (fl.
1.521), sendo o recurso voluntário apresentado em 09/05/2017 (fl. 1.525). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O presente processo tem como objeto a análise da lavratura de Autos de Infração
relativos à contribuição previdenciária da empresa e contribuição para outras entidades e fundos
(terceiros) dos anos de 2012, 2013 e 2014, em virtude da exclusão do Contribuinte do Simples
Nacional.
Apensado ao presente Processo que trata dos créditos tributários decorrentes da
exclusão do Simples Nacional, consta o processo de no 11516.721893/2016-11 que trata de tal
exclusão. Assim, o julgado do processo que analisa a exclusão, influenciará o julgamento dos
presentes autos.
Conforme se extrai do acórdão do processo no 11516.721893/2016-11, deste
mesmo relator, foi anulado a exclusão do Simples Nacional, tendo a seguinte ementa e conclusão
de voto:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2012
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO POR AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ANALOGIA À
SÚMULA No 134.
Não cabe o ato de exclusão do Simples Nacional que considerou, exclusivamente
com base no contrato social, que a empresa exercia a atividade impeditiva de
atacadista de bebidas, sem que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade.
(...)
Assim, diante da incerteza e sendo o regime de apuração simplificado por
contribuintes microempresas um direito constitucionalmente protegido, voto por
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.960 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722026/2016-94
6
analogia, pela aplicação da referida Súmula Carf no 134 no sentido de que
“simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal
não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização
comprove a efetiva execução de tal atividade”, ainda que tenha sido desenhada à
luz do Simples Federal.
Nesse sentido, devem ser acolhidos os pedidos da Recorrente.
Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário cancelando os
efeitos do ADE no 146/2016 e afastando a exclusão da empresa do Simples
Nacional a partir de 01/01/2012.
É como voto.
Assim, considerando que houve o cancelamento dos efeitos do ato de exclusão do
Simples Nacional a partir de 01/01/2012, e que o lançamento em discussão decorre da exclusão
da Recorrente do Simples Nacional, a anulação do ato de exclusão (ADE no 146/2016) tem por
consequência necessária a anulação dos autos de infração subjacentes ao respectivo período.
Nesse sentido, devem ser acolhidos os pedidos da Recorrente.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar os
autos de infração do presente processo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 3842
DF CARF MF
Original